Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. LISURA DA AVENÇA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, CPC. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória e indenizatória, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a inexistência da dívida, b) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. No apelo interposto, a parte ré defende a regularidade da avença e afirma não ter praticado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não podendo ser responsabilizado por fraude praticada por terceiro.
2. No caso, diante da negativa do autor de que não contratou os serviços de crédito que originou a dívida e sendo descabido exigir a produção de prova negativa, certo é que recai sobre a instituição financeira o ônus da prova relacionado a demonstração da validade e regularidade do termo contratual questionado no feito. 2.1. Outrossim, conforme o disposto nos arts. 428, I e 429, II, do CPC, uma vez impugnado contrato bancário, incumbe à parte que produziu o documento particular demonstrar a sua autenticidade e veracidade. 2.2. Precedente: “na ação declaratória negativa da existência de débito, por falta de vínculo negocial, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)”. (20120110503910APC, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 14/05/2015) .
3. O que se verifica na hipótese dos autos é que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ou seja, não trouxe elementos suficientes para comprovar que a parte autora anuiu com a contratação ao subscrever os instrumentos contratuais impugnados no feito. 3.1. No caso em análise, a instituição financeira apenas afirma que o cartão de crédito foi solicitado via internet, sem revelar os meios que garantem a real identidade da parte contratante visando certificar a validade e veracidade da manifestação de vontade do autor.
4. Embora a instituição bancária afirme que não pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro, cabe esclarecer que a atividade desempenhada pelo banco deve ser exercida com as cautelas necessárias que o serviço requer, exigindo da instituição financeira, para cumprir seu dever de cuidado objetivo, valer-se de sistemas e profissionais aptos a impedirem a concretização de fraudes. 4.1. Disso decorre que a responsabilidade da instituição financeira, pelo fornecimento do serviço, independe da demonstração de culpa sendo, portanto, objetiva, nos termos do art. 14, do CDC. 4.2. A propósito, essa é a dicção da Súmula no 479 do STJ, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. Enfim, não logrando o banco réu comprovar a efetiva contratação do serviço de crédito pelo autor (art. 373, II, CPC) e deixando de demonstrar quaisquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC, correta a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes.
6. Considerando a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida de contrato de cartão de crédito cujo serviço não fora solicitado, a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais. 6.1. Sob esse prisma, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, correto o valor dos danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso improvido.